Tribunal: TJDFT
Processo: 0718510-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEVER DE CAUTELA E ATENÇÃO – DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos prejuízos ocasionados aos usuários, desnecessária a prova de culpa (Teoria do Risco Administrativo). Evidenciado o fato lesivo, a ocorrência do dano e do nexo causal, configurada está a responsabilidade civil.
2. Nos termos dos arts. 28 e 34, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. [...]O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. ”
3. Trata-se de pretensão de reparação por danos materiais (R$ 1.226,00) decorrentes de acidente automobilístico entre o autor, enquanto conduzia sua motocicleta (Honda/CG 150 Titan Placa JIR 3941/DF), e viatura caracterizada do CBMDF de uso administrativo (modelo Nissan/Tilda). O autor afirmou que dirigia pela faixa central da EPIA na BR 003,KM 21, sentido Plano Piloto, na altura da Candangolândia/DF, quando o veículo da Corporação do CBMDF, ao sair do posto de gasolina, adentrou a via principal, executando manobra à esquerda, direto para a segunda faixa, casando a colisão. O réu, por seu turno, afirmou que, pelas provas dos autos, o automóvel do CBMDF já transitava pela 3o faixa da esquerda e que o autor não percebeu o rotoligth ligado e, mesmo assim, “forçou uma passagem pela esquerda”, vindo a causar a colisão.
4. Irretocável a sentença que julgou procedente o pedido do autor.Senão, vejamos.
5. A versão do autor é a de que transitava pela faixa do meio da EPIA, quando teve sua trajetória interceptada pelo veículo do réu abruptamente, enquanto este último adentrava a via principal em manobra à esquerda, sem conferir se as condições de tráfego lhe permitiam a manobra.
6. Já conforme a 1a versão apresentada pelo motorista do automóvel do CBMDF (ocorrência policial de ID Num. 17419641 - Pág. 3), este afirmou: “que trafegava entrando na via EPIA, procedendo a mudança de faixas; que procedeu a manobra entrando na segunda faixa, quando ocorreu a colisão; que olhou pelo espelho retrovisor avistando uma motocicleta caída na pista”.Contudo, posteriormente, fez um aditamento (sem explicar o motivo da alteração) e assim se expressou: “[...] trafegava na via EPIA - sentido sul/norte. Que procedeu ao acesso na 1a faixa (da direita). Que antes de acessar a 2a faixa (pista central) visualizou que havia apenas um automóvel de cor prata. Que em seguida sinalizou e acessou à 3a faixa (pista da esquerda), ocasião em que não visualizou qualquer motocicleta. Que neste momento foi surpreendido pelo barulho de uma colisão, a qual foi provocada pela motocicleta que trafegava pelo corredor entre a segunda e terceira faixa da pista [...]”.
7. De outro giro, a Informação Pericial Criminal do Instituto de Criminalística da Policia Civil do Distrito Federal (ID Num. 17419659 - Pág. 42) concluiu que “caso seja comprovado que o automóvel NISSAN/TIIDAV(1) realizava manobra de derivação à esquerda, proveniente da faixa de trânsito direita ou da via marginal, nos instantes imediatamente anteriores à colisão, a causa determinante do acidente será a manobra de derivação à esquerda do automóvel NISSA/TIIDA (V1), tomada a efeito pelo seu condutor,quando as condições de tráfego e de segurança não lhe eram favoráveis, resultando oferecer-se à colisão com motocicleta HONDA/CG 150 (V2), interceptando sua trajetória, nas circunstâncias analisadas."
8. Ou seja, do cotejo da versão dos fatos apresentados pelo motorista do veículo do CBMDF com aquela conclusão pericial, é de se extrair a responsabilização do réu pelo acidente, pois o primeiro motorista, de fato, realizou manobra à esquerda. Ademais, tal conclusão pericial se harmoniza perfeitamente com a versão apresentada na peça inaugural.
9. Por fim, não prospera o argumento de defesa no sentido de que pelas fotos, a viatura do CBMDF já estava completamente na 3a faixa à esquerda, a justificar que ela vinha naquela faixa quando se deu a colisão, porque a foto foi tirada após o acidente, podendo aquela viatura ter ali se posicionado apenas após sua parada para o socorro ao motociclista.
10. Assim, a conclusão a que se chega depois da análise das provas é a de que, ao executar manobra à esquerda, para entrada na EPIA, o condutor da viatura do CBMDF não se ateve às condições de tráfego, oferecendo-se à colisão com a motocicleta do autor.
11. O réu não provou, nem minimamente, a alegação de que o autor seguia pelo corredor, tampouco o laudo pericial a isso se refere, como uma possibilidade.
12.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95.
12. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.